Tribunal: TJDFT
Processo: 0713240-14.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-06-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0713240-14.2021.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: EDSON CHAVES DA SILVA, MARIANA BARBOSA CHAVES DA SILVA, SUZANA BARBOSA CHAVES DA SILVA REU: IATE CLUBE DE BRASILIA D E C I S Ã O Cuida-se de ação rescisória (ID 25382712), com pedido de atribuição de efeito suspensivo, para suspender o curso do cumprimento de sentença 0710815-16.2018.8.07.0001 até o julgamento desta ação rescisória. No mérito, requer a rescisão do acórdão 1189909 e novo julgamento da causa. Segue ementa do acórdão que se pretende rescindir: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. JULGAMENTO EXTRA PETITA. INOCORRÊNCIA. AQUISIÇÃO DE TÍTULOS PATRIMONIAIS FAMILIARES. IATE CLUBE DE BRASÍLIA. NORMAS PREVISTAS NO ESTATUTO. VALIDADE ABSOLUTA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. OBSERVÂNCIA POR TODOS OS SÓCIOS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. 1. As regras previstas em estatuto social de clube tem força cogente, de sorte que obriga todos os sócios e somente podem ser desconstituídas por decisão assemblear ou por decisão judicial, esta última na hipótese de flagrante ilegalidade. 2. É legítima a recusa de venda de títulos do clube para dependentes não elencados no rol previsto no Estatuto Social para esse fim. 3. Apelação conhecida, mas não provida. Preliminar rejeitada. Unânime. Em suas razões, alegam os Autores: (i) o acórdão não reconheceu a irregular existência de direitos diferenciados para a mesma categoria de associados, o que impediu a segunda e terceira autoras de participar de uma oferta de venda de títulos realizada pelo Iate Clube; (ii) houve violação ao art. 55 do Código Civil e art. 489, IV, do CPC; (iii) a segunda e terceira autoras (com 29 e 27 anos de idade à época) se inscreveram para concorrer à compra de títulos familiares, como dependentes de sócios patrimoniais proprietários, mas não puderam participar do certame, pois a oferta seria feita apenas para os dependentes com até 25 anos, apesar do estatuto prever que as filhas dos associados são dependentes até os 30 anos quando solteiras (art. 28, III); (iv) o Réu indeferiu o recurso administrativo com base em Edital 01/2018 no sentido de que só podem concorrer à oferta de títulos familiares os dependentes com até 25 anos; (v) de acordo com o art. 55 do Código Civil, dentro de uma mesma categoria de sócios, não pode haver direitos diferenciados, sendo que o Réu criou uma distinção vedada por lei; (vi) o art. 21, §1o, do estatuto do clube, não serve para justificar infringência ao art. 55 do Código Civil; (vii) foi feita uma confusão entre sócio familiar e o direito dado aos dependentes de concorrerem à compra desses títulos familiares; (viii) não existe no estatuto a categoria de dependente até os 25 anos; (ix) por não analisar as alegações de infringência ao art. 55 do Código Civil, o acórdão rescindendo violou o art. 489, IV, do CPC. Ao final requerem: 1. Em preliminar, com base no disposto nos arts. 300 e 969 do Código de Processo Civil, a concessão de tutela provisória de urgência, de forma liminar, para se suspender o curso do Cumprimento de Sentença referente ao Processo 0710815-16.2018.8.07.0001, até o julgamento final da presente ação rescisória; 2. a concessão do benefício da gratuidade de justiça aos autores, com a consequente dispensa de se depositar cinco por cento do valor da causa, com fundamento nos arts. 98 e 968, § 1o, do Código de Processo Civil; 3. no mérito, seja conhecida e julgada procedente esta Ação Rescisória, para se rescindir o Acórdão no 1189909, proferido pela ilustre Terceira Turma Cível desse egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, no Processo no 0710815-16.2018.8.07.0001, com a desconstituição de seus efeitos e a realização de novo julgamento da causa, para: 3.1 se declarar que o limite de idade estabelecido no art. 21, § 1o, do Estatuto do Iate Clube de Brasília, não pode ser usado para impedir a participação das dependentes Mariana Barbosa Chaves da Silva e Suzana Barbosa Chaves da Silva em oferta de títulos patrimoniais familiares, enquanto mantiverem a condição legal de dependentes, na forma do art. 28 do Estatuto, reconhecendo-se que a segunda e a terceira autoras tinham direito a concorrer à oferta de títulos trazida pelo Edital 01/2018, tanto através de sorteio quanto pela classificação por ordem decrescente de idade; 3.2 se determinar ao Iate Clube de Brasília, em consequência do pedido anterior, que adote as providências necessárias para repassar um título patrimonial familiar para cada uma das dependentes do primeiro autor, Mariana Barbosa Chaves da Silva e Suzana Barbosa Chaves da Silva, nas mesmas condições de preço definidas no Edital 01/2018, permitida atualização monetária do respectivo valor de venda, desde que não se ultrapasse o valor atual de um título familiar, conforme fixado pelo requerido (Doc. 32), tendo em vista estar comprovado que as ora segunda e a terceira autora teriam sido contempladas para comprar título familiar, pelo critério de maior idade entre os inscritos, conforme previsto no Edital 01/2018, caso tivessem participado da respectiva oferta de títulos familiares; 3.3 se fixar o prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias para o repasse dos títulos mencionados no item anterior, sob pena de multa diária e de se converter essa obrigação de fazer em perdas e danos, garantido às segunda e terceira autoras o direito de frequentar o Clube, enquanto não se efetivar a venda dos mencionados títulos patrimoniais familiares. 4. a citação do Iate Clube de Brasília, através de seu representante legal, para responder aos termos da presente demanda e para comparecer à audiência de conciliação, caso existente; 5. a condenação da parte requerida nos honorários de sucumbência; 6. a tramitação prioritária do processo, por ser o primeiro autor maior de 60 (sessenta) anos. Após indeferimento da gratuidade de justiça, os Autores recolheram as custas (ID 26452555) e o depósito prévio da rescisória (ID 26452558). É o relatório. DA ANTECIPAÇÃO DE TUTELA PARA SUSPENDER O CURSO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA REFERENTE AOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DA AÇÃO 0710815-16.2018.8.07.0001. Em caráter de urgência, os Autores pleiteiam a suspensão do curso do cumprimento de sentença transitada em julgado, cujo entendimento pretendem reformar com a presente rescisória. Os requisitos para a antecipação da tutela estão delineados no art. 300 do CPC: a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Não vislumbro os requisitos para a concessão da tutela de urgência. Os Autores fundamentam a ação rescisória no art. 966, V, do CPC, aduzindo que houve manifesta violação ao art. 55 do Código Civil e, por não ter o acórdão rescindendo enfrentado tal alegação na ação julgada, violou-se também o art. 469, IV, do CPC. Não vislumbro, nesta fase de cognição sumária, patente violação ao art. 55 do Código Civil. Tal norma dispõe que os associados devem ter iguais direitos, mas o estatuto poderá instituir categorias com vantagens especiais. Não está nítido que a aplicação do art. 21, §1o, do Estatuto do Réu violou tal dispositivo por criar vantagens diferentes em uma mesma categoria de associados. Tal norma estatutária, inserida no capítulo “sócio patrimonial familiar”, assim dispõe: Art. 21 – É sócio patrimonial familiar o filho, o enteado e o menor de que trata o inciso VI do art. 28 deste Estatuto, que, por intermédio do seu responsável, sócio patrimonial proprietário, especial pessoa física, ou Fundador, adquirem o título dessa categoria, desde que não o tenham feito em emissões anteriores. § 1o - Só será permitida a aquisição de um título para cada dependente, menor de vinte e um anos de idade ou, se comprovadamente universitário, até vinte e cinco anos. A restrição editalícia que os Autores defendem ser ilegal está em consonância com a norma do estatuto. A outra norma do estatuto, inserida no capítulo “Dos dependentes” que os Autores contrapõem ao art. 21, §1o, qual seja, o art. 28, III, assim estabelece: Art. 28 – Para frequentar o CLUBE, considera-se dependente: (...) III. filho(a), enteado(a) e irmão(ã), até os 30 anos de idade, desde que solteiros; Está claro que o elastecimento da idade até os 30 anos, para fins de frequência no clube, não necessariamente deve ser aplicado para os dependentes poderem adquirir títulos. São exercícios de direitos distintos para os quais foram estabelecidas idades diferenciadas. Tal conclusão não viola de modo inconteste o art. 55 do Código Civil, pois não se está a dizer que apenas os dependentes A, B ou C no universo dos que possuem até 25 anos estão legitimados para adquirir títulos. O edital e o estatuto permitem que todos os dependentes com até 25 anos, desde que universitários, adquiram títulos, o que assegura direitos iguais aos associados. Ademais, a resolução do caso nos autos n. 0710815-16.2018.8.07.0001 foi fartamente fundamentada, o que afasta o reconhecimento de plano de violação ao art. 469, IV, do CPC. Veja-se: In casu, os Apelantes pretendem que seja aplicado, quanto à aquisição de títulos, o previsto no art. 28 do referido Estatuto, em outras palavras, querem que sejam reconhecidos como dependentes para fins de aquisição os filhos de até 30 anos de idade. Ocorre que o art. 28 do Estatuto Social estabelece apenas que os dependentes podem frequentar o Iate Clube Brasília, e não que podem adquirir, nessa qualidade, títulos. Inclusive, no referido artigo constam também pai, mãe, sogro, sogra do associado, dentre outros, o que não quer dizer que possam exercer direitos próprios dos sócios patrimoniais expressamente retratados no art. 21 do mesmo Estatuto. Não há razão para dar tratamento isonômico ao dependente que frequenta o Clube àquele que pode ser sócio patrimonial do Clube e, consequentemente, possui direitos e garantias próprios do sócio patrimonial proprietário, com as especificações normativas previstas no Estatuto. Por outro lado, não há razão para considerar que o artigo 21 foi derrogado ou caído em “desuso”, como querem os Apelantes. Desse modo, não procede o argumento dos Apelantes de inaplicabilidade do disposto no § 1o do art. 21 do Estatuto do Iate Clube de Brasília. Outrossim, foi mencionado no acórdão impugnado que: Como bem adiantou o MM. Juiz a quo, o Apelado demonstrou expressamente que todos os associados foram intimados para que participassem do procedimento de revisão do Estatuto, por meio da Assembléia Geral Extraordinária ocorrida na data 30.11.2014 e nenhuma mudança foi requerida quanto à aquisição de títulos. Assim, se os Autores reputam o art. 21, §1o, do estatuto como obsoleto, “esquecido” ou ilegal, poderiam ter proposto a revisão em tal AGE, o que não fizeram, não sendo de lídimo direito afastar a aplicabilidade de tal norma para garantir às segunda e terceira Autoras a aquisição do título. Por fim, frise-se que o cabimento da ação rescisória se dá em caráter excepcional, não servindo para rediscutir teses já debatidas e acobertadas pelo trânsito em julgado, uma vez que não se trata de sucedâneo recursal: AGRAVO INTERNO. AÇÃO RESCISÓRIA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. ART. 966, V, DO CPC. VIOLAÇÃO DE NORMA JURÍDICA. INEXISTENTE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 1. O julgamento monocrático encontra previsão no art. 932, VIII, do CPC c/c o art. 188, parágrafo único, I, do RITJDFT e arts. 330, III, e 485, I, e VI, ambos do CPC, não havendo falar em error in procedendo ou violação ao princípio da colegialidade. 2. Considera-se haver violação manifesta à norma jurídica, para os fins da hipótese prevista no art. 966, V do CPC, quando decisão passada em julgado viola princípio, regra ou postulado normativo, o que não se verifica no caso em análise. 3. A interpretação restritiva para o cabimento da ação rescisória prestigia não somente seu caráter excepcionalíssimo, mas também os valores constitucionais a que visa proteger, quais sejam: efetividade da prestação jurisdicional, segurança jurídica e estabilidade da coisa julgada - CF 5.o XXXVI. 4. Negou-se provimento ao Agravo Interno. (Acórdão 1336226, 07450053720208070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 26/4/2021, publicado no DJE: 6/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso). Ante o exposto, INDEFIRO a tutela de urgência. Intime-se o Réu para apresentar resposta à ação rescisória no prazo de 15 (quinze) dias. Publique-se e intimem-se. Brasília, 16 de junho de 2021 17:46:53. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador